Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710970-72.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ana Roberta de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPLI (Recovery Brasil) aponta dúvidas quanto à regularidade da representação processual da apelante (id 76479987). Intimei-a para manifestar-se a respeito da alegação de irregularidade da representação processual. Registrei que consultei o sistema de verificação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) em 23.9.2025. O sistema retornou a seguinte mensagem: Aviso: Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. O endereço eletrônico constante no próprio documento (Confirme a integridade do documento aqui) não permite confirmar a veracidade da assinatura (id 76479451). A apelante não esclareceu as alegações (id 77238680). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator